Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0712564-41.2023.8.07.0018 DESPACHO O autor comparece aos autos e informa o descumprimento de tutela de urgência concedida em sentença. Requer o arbitramento do valor de R$ 1.000,00 por dia à multa já determinada em sentença, a fim de que a tutela de urgência deferida seja devidamente cumprida (id. 73726625). As atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, restringem-se à atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal para parte que recorreu, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Logo, inviável o pedido de tutela recursal pela parte que não recorreu e, no caso, o autor não apelou da sentença. Além disso, se a intenção do impetrante é promover a execução da decisão de primeiro grau, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Nessa senda, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. É dizer, se o caso, a pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Intime-se. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator